Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804322-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: AIRES PAULO ALBURQUERQUE SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INDEVIDAMENTE EXACERBADA APÓS A INIDÔNEA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente Revisão Criminal, dado o trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do paciente AIRES PAULO ALBUQUERQUE SOARES, em face de ato do douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal nº 0005015-93.2007.8.14.0051.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, por ter praticado o crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB
.

Requer o impetrante
a correção da pena-base imposta ao paciente,
visto que indevidamente exacerbada após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para que seja
suspensa a execução penal
do paciente. No
mérito,
pede
seja anulada e redimensionada a pena imposta ao coacto
.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1 –
DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar através do Sistema de informações processuais SEEU, o paciente se encontra FORAGIDO desde o ano de 2018.

Outrossim, aparentemente as razões do remédio heroico remontam à dosimetria de pena, questão de direito que foge à competência desta Vara especializada em Execuções Penais.

Aduz o paciente que este Juízo teria abandonado a imparcialidade ao promover a dosimetria de pena, fato completamente estranho e de total desconhecimento deste Juízo.

Ademais, alega a necessidade de suspensão da execução, contudo, de acordo com o Sistema SEEU, o processo já se encontra suspenso, aguardando a captura do apenado.

2 –
DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO
: Trata-se de apenado condenado pelo Crime de Homicídio Qualificado.

2.1 –
DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE
: O paciente está atualmente na condição de foragido.

4 –
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE
: O paciente possui condenação pelo crime de Homicídio Qualificado
.
(...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade,
veja-se:

“O réu é tecnicamente primário, havendo, porém, nos autos, registro de antecedentes, conforme certidão de fis. 169, cabendo ressaltar que este magistrado, por ser o único desta Comarca, que é de vara única, tem conhecimento de outros feitos que se processam em desfavor do réu, além daqueles mencionados na referida certidão; o réu possui conduta social e personalidade com aparentes desvios de conduta; os motivos do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo pelo reconhecimento pelo júri das qualificadoras, de que o réu cometeu o crime usando de meio cruel, qual seja, queimando partes do corpo da vítima e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido; apesar das consequências extrapenais não se fazerem presentes nos autos, há de se registrar, por outro lado, que dos autos nada se pode extrair no sentido de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a ação delituosa do réu; de se ressaltar que o fato causou clamor na cidade de Monte Alegre.

Assim fixo ao acusado Aires Paulo Albuquerque Soares a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, que torno definitiva nesse patamar, ante a ausência de atenuantes e agravantes e de causas de diminuição ou de aumento de pena.”

Ressalte-se, somente à guisa de argumentação, que
o fato de ter o magistrado se equivocado e utilizado as qualificadoras para desfavorecer a circunstância relativa aos motivos do delito não configura teratologia apta ao conhecimento e concessão, de ofício, do presente
writ
,
eis que é cediço que, na ocorrência de mais de uma qualificadora, uma delas pode ser usada na primeira fase, de modo que eventual correção relativa à essa circunstância – excluindo-se uma majorante e deixando a outra – não importaria em modificação na pena do réu, levando-se em conta o
quantum
fixado pelo juiz sentenciante.

Frise-se, ademais, que
a escorreita análise da dosimetria da pena do paciente não pode ser realizada por esta via, eis na qual não cabe dilação probatória
, sendo que
não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame
, a fim de averiguar se a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais revela-se, de fato, correta. Não há, por exemplo,
certidão atualizada
acerca dos antecedentes do réu,
tampouco o exame criminológico requerido, em determinada ocasião daqueles autos, pelo MP (fls. 30/32), a fim de se aferir sua personalidade
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 564.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023